Tribunal: TJDFT
Processo: 0732790-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÓDIGO CIVIL. ESTATUTO DA OAB. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANDATO. ERRO INJUSTIFICÁVEL. DEVER DE ALERTAR SOBRE OS RISCOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para condenar os requeridos a pagar a quantia de R$44.000,00 a título de reparação material. Em seu recurso, sustenta que o autor ao criar a conta profissional firmou contrato no qual expunha as condições de uso dos serviços e que tais diretrizes foram violadas, pois infringiu direitos autorais de terceiros, para tanto, junta em fase recursal o documento de ID 29728314.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32064814 e 32064815). Contrarrazões apresentadas (ID 32064822).
III. Não obstante a princípio da informalidade que norteia os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2.o), a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não haja violação à ampla defesa e ao contraditório. Assim, a juntada extemporânea de provas resulta em indevida tentativa de supressão de instância, motivo pelo qual os documentos apresentados com o intuito de embasar a tese recursal não devem ser conhecidos.
IV. O artigo 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) dispõe que o advogado responde pelos atos decorrentes do exercício profissional e o artigo 667 do Código Civil o obriga a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato.
V. A responsabilidade do advogado decorre do contrato, especificamente do mandato. De certo que a obrigação é de meio, ou seja, obriga-se a empregar os instrumentos necessários e a capacidade profissional para a defesa da causa, mas sem se obrigar ao resultado, em regra.
VI. Em síntese, o advogado deve responder por erros de fato e de direito cometidos no desempenho do mandato, mas a análise da gravidade da falha deve ser feito caso a caso. Sendo que a inabilidade do profissional que dá margem à indenização é aquele erro injustificável e crasso.
VII. Extrai-se dos autos, que o recorrente patrocinou o recorrido em uma demanda de reintegração de posse cumulada com reparação de danos materiais fundado em um instrumento de compra e venda celebrado em 1993. Observa-se que a demanda foi ajuizada em 2018, conforme processo 0701983-70.2018.8.07.0008, ou seja, aproximadamente 25 anos da suposta violação do direito pretendido. Nota-se que naquele feito foi reconhecida a prescrição da pretensão autoral, ora apelado, e consignado que a prescrição havia ocorrido em abril de 2004 (ID 32064478 – pág. 3).
VIII. Com efeito, nos autos, ficou suficientemente demonstrado que o direito pleiteado em nome do recorrido já se encontrava prescrito quando do ajuizamento da demanda a pelo menos 14 anos, erro que não se mostra razoável, nem justificável. Acrescento, ainda, a teor do art. 422 do Código Civil que na relação entre os contratantes deve prevalecer o princípio da probidade e da boa-fé, de modo, que cabendo ao profissional alertar de forma clara e irrefutável ao mandante dos riscos do insucesso da demanda e os ônus decorrentes deste fato, a fim, também, de se resguardar profissionalmente. Entretanto, não restou comprovado, a teor do art. 373, II, do CPC, que houve a devida ressalva, especialmente quanto ao ônus de sucumbência oriundo de eventual ausência de êxito e o risco da prescrição. Dessa forma, a manutenção à íntegra da sentença é medida que se impõe.
IX. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
X. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.